Tribunal: CARF
Processo: 10580.729008/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729008/2011-92
ACÓRDÃO
2001-007.415 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO GONÇALVES SANTANA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado
pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do
lançamento de ofício
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.415 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729008/2011-92
2
RELATÓRIO

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-74.477 da 18a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 100 e segs.).
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento
do ano-calendário 2007 (fls. 8/20, novamente acostado às fls. 36/45), em que
foram apuradas as seguintes infrações: 12-74.4771) Omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 7.783,66;
2) Dedução indevida de dependente, glosa do valor de R$ 7.923,00;
3) Dedução indevida de despesas médicas, glosa do valor de R$ 7.393,60;
4) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública,
glosa do valor de R$ 11.400,00;
5) Dedução indevida de previdência privada e Fapi, glosa do valor de R$ 5.047,50;
6) Dedução indevida de despesas com instrução, glosa do valor de R$ 9.922,64;
7) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, glosa do valor de
R$ 4.592,97.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de
lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 2/6, juntamente
com demais documentos, conforme as razões ali expostas.
De acordo com a fl. 70 foi lavrado Despacho Decisório pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Salvador determinando, com base no Termo Circunstanciado
de fls. 67/69, a manutenção parcial da notificação de lançamento de fls. 36/45. A
fiscalização aceitou parte das deduções de despesas médicas e de contribuição à
previdência privada e Fapi, manteve na totalidade as glosas de dependente, com
instrução, de pensão alimentícia judicial e de compensação de imposto de renda
retido na fonte e cancelou a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Após ciência do Despacho Decisório acima mencionado (fl. 97) e , inconformado,
o interessado apresentou a petição, de fls. 73/76, juntamente com os
documentos, de fls. 77/93, solicitando, em síntese, sejam reduzidos os juros e a
multa, bem como seja o crédito tributário parcelado em até 60 meses.
De acordo com a fl. 99, o presente processo foi encaminhado para julgamento.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.415 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729008/2011-92
3
Foram glosados pelo Fisco valores de deduções de dependente, de despesas
médicas, de previdência privada e Fapi, de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública e de despesas com instrução, além de apurar omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 70, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Salvador, tomando por base os elementos do Termo Circunstanciado de fls.
67/69, deferiu a proposta de manutenção parcial da exigência objeto da
notificação de lançamento de fls. 36/45. A fiscalização aceitou parte das deduções
de despesas médicas e de contribuição à previdência privada e Fapi, manteve na
totalidade as glosas de dependente, com instrução, de pensão alimentícia judicial
e de compensação de imposto de renda retido na fonte e cancelou a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Após ciência do Despacho Decisório acima mencionado (fl. 97), e, inconformado,
o interessado apresentou a petição, de fls. 73/76, juntamente com os
documentos, de fls. 77/93, solicitando, em síntese, sejam reduzidos os juros e a
multa, bem como seja o crédito tributário parcelado em até 60 meses.
Da análise dos autos, verifica-se que o interessado apresentou junto com sua
manifestação o laudo médico pericial, de fl. 90. Cabe destacar que tal documento
não se refere ao ano-calendário de que trata a presente lide, além da omissão de
rendimentos apurada ter sido cancelada pela fiscalização, assim como referir-se a
rendimentos auferidos pela dependente do contribuinte e não aos rendimentos
do próprio contribuinte. Logo, verifica-se que inexiste reparo a ser feito por esta
instância julgadora.
No que tange ao Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte, de fl. 93, em que para o interessado estariam comprovadas as
despesas médicas e de contribuição à previdência privada e Fapi, faz-se mister
frisar que tais valores já foram considerados e aceitos pela fiscalização, conforme
exposto no Termo Circunstanciado à fl. 67.
Quanto à solicitação de que sejam reduzidas as multas de ofício, bem como os
juros de mora, cabe ressaltar que uma vez constatada a infração à legislação
tributária em procedimento fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade
autuante somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício,
que são os juros de mora e a multa de ofício, ora questionados, definidos, nos
artigos. 953 e 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR, como
seguem:
“Art. 953.Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995,
os créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão
acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.415 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729008/2011-92
4
prazo até o mês anterior ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I,
e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 1o No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 84, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 2o Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora de que trata o
art. 950 (Decreto-Lei no 2.323, de 1987, art. 16, parágrafo único, e Decreto-Lei no
2.331, de 28 de maio de 1987, art. 6o).
§ 3 Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a
respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial
(Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 5o).
§ 4 Somente o depósito em dinheiro, na Caixa Econômica Federal, faz cessar a
responsabilidade pelos juros de mora devidos no curso da execução judicial para a
cobrança da dívida ativa.
§ 5 Serão devidos juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de
pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de
competência, nos casos de que trata o art. 273.
Art.957.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art.
44):
I- de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;”
No que tange ao pedido de parcelamento efetuado pelo defendente, vale frisar
que escapa da competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, a
qual está restrita ao que dispõe o art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/12, conforme abaixo
transcrito:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.415 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729008/2011-92
5
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão
de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de
compensação, será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios
que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.”
Dessa forma, mantém-se o lançamento do tributo devido com os acréscimos
legais previstos na legislação tributária, não cabendo portanto redução da multa
de ofício e dos juros de mora decorrentes do lançamento de ofício.
Com base em todo o exposto supra, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, devendo ser ratificado o Termo Circunstanciado, de fls. 67/69.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/06/2015, Recurso Voluntário, fl. 109, por meio do qual, em síntese, repisa seus
argumentos de defesa e solicitações já anteriormente trazidos em sede de impugnação na DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.415 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729008/2011-92
6
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114:
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Esclareço os que pedidos de inclusão de débitos em programas de parcelamento, se
for o caso, devem ser feitos diretamente junto à Receita Federal.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 120
DF CARF MF
Original